Tribunal: CARF
Processo: 16682.901509/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901509/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
CSLL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação e recurso devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica é o meio utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
Caso o contribuinte não o disponha, tem que produzir meio de prova hábil para
comprovar com a devida certeza, a ocorrência da retenção. O contribuinte não
promoveu a prova necessária para elidir o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso Voluntário e considerar não formulado o pedido de ressarcimento de que trata o
presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901509/2016-55
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
Despacho Decisório relativo às Dcomps abaixo transcritas, transmitidas para compensar débitos
com crédito declarado no valor total de R$ 1.404.356,72, em função de alegado pagamento a
maior de CSLL para o ano-calendário 2011 (código 6758).
Por meio do Despacho Decisório, fls. 187/189, a autoridade tributária decide pelo
reconhecimento parcial do crédito pleiteado e pela homologação das compensações dos débitos
declaradas nos seguintes termos:

1. Reconhecer parcialmente o direito creditório relativo ao pagamento a
maior de CSLL do ano-calendário 2011 (código 6758), no valor de R$
R$1.334.523,14;
2. Homologar
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
26313.60796.200712.1.7.04-5517;
3. Homologar parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
21275.67268.200712.1.3.04-7337, no limite do crédito reconhecido,
conforme abaixo demonstrado;
4. Não homologar a DCOMP no 37861.53955.191012.1.3.04-3579.

A fundamentação que subsidia a decisão é a transcrita a seguir:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

Para o reconhecimento do direito creditório informado para fins de compensação
tributária, há que se verificar a certeza e a liquidez do mesmo. No presente caso, para se
efetuar a análise do crédito relativo a suposto pagamento a maior de CSLL do ano-
calendário 2011 em função da desconsideração de valores retidos na fonte, necessária a
verificação quanto à efetividade da retenção na fonte declarada em DIPJ.
A empresa informa o valor total de R$ 1.404.356,72 de CSLL retida na fonte durante o
ano-calendário 2011.
Considerando as declarações das fontes pagadoras, bem como os comprovantes de
retenção apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação 002, restou
comprovada a retenção na fonte no ano-calendário 2011 no valor de R$ 1.334.523,14,
conforme planilha em anexo, não tendo sido comprovadas as retenções na fonte no
valor remanescente de R$ 69.833,58.
Na planilha em anexo, não foram consideradas as cópias dos comprovantes de
arrecadação e dos DARFs apresentadas pelo contribuinte, por não serem documentos
hábeis a confirmar valores retidos na fonte, de acordo com os artigos 942 e 943 do
RIR/99, sendo importante observar que não há como se identificar em tais documentos
o beneficiário dos rendimentos.
Também não foi considerado o comprovante emitido pela fonte pagadora “Unidas S/A”,
uma vez que o beneficiário constante no comprovante é pessoa jurídica distinta do
contribuinte BB Banco de Investimento S/A. Assim, somente é possível reconhecer o
direito creditório no valor de R$1.334.523,14.

Em 23/11/2016, foi dada ciência à contribuinte do referido despacho decisório por
meio eletrônico e, em 20/12/2016, esta protocola manifestação parcial de inconformidade, fls.
198/201, para pleitear a revisão do despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito
suficiente para compensação do débito declarado, alegando em resumo:

Relevante notar que as normas dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Regulamento do Imposto
de Renda) não podem ter interpretação tão fechada, como propõe o despacho decisório,
desprestigiando outras formas de comprovação da retenção na fonte do tributo pago,
fiscais, contábeis e legalmente hábeis a também atingir a sua finalidade.
A mera formalidade, portanto, não pode constituir um fim em si mesmo, ou prevalecer
sobre o direito material do contribuinte à dedução do tributo.
Nesse contexto, a planilha de fls. 185/186 não considerou retenções efetuadas por
diversas fontes pagadoras, adiante discriminadas.
Relativamente à fonte pagadora BB Administração de Ativos DTVM S/A, CNPJ
30.822.936/0001-69, os valores efetivamente retidos sob o código 5952, ano-calendário
2011, totalizam R$ 5.021.998,64, sendo R$ 1.079.999,71 o valor de CSLL retido, e não
R$ 1.059.393,51 como consta na planilha de fls. 186, o que resulta numa diferença a
maior de R$ 20.606,20.
Os valores acima já constam da base de Fontes Pagadoras do contribuinte no ano-
calendário 2011, na RFB (doc. junto).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

Em relação aos pagamentos efetuados pela Rede D'or São Luiz S/A, CNPJ
06.047.087/0001-39, além do comprovante de arrecadação, no valor de R$ 24.657,20,
sendo R$ 5.302,62 retido a título de CSLL, não se pode ignorar os documentos
contábeis do contribuinte (doc. junto), tais como partida contábil e extrato razão da
rubrica n. 1.8.8.45.13-0 — Impostos e Contribuições a Compensar, que comprovam a
receita correspondente na contabilidade do contribuinte, mais especificamente a rubrica
n. 7.1.7.45.05-7 — Rendas de Comissões de Colocação de Títulos. Do mesmo modo, os
valores acima já constam da base de Fontes Pagadoras do contribuinte no ano-
calendário 2011, na RFB.
Por sua vez, o Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.888/0001/42, fez dois pagamentos
ao contribuinte, nos dias 07/01/2011 e 07/04/2011, cada um no valor de R$ 29.241,85,
retendo, em cada ocasião, o valor de R$ 6.288,58, a título de CSLL, totalizando R$
12.577,16 de tributo retido na fonte, razão pela qual, além dos comprovantes de
arrecadação, não se pode ignorar os documentos contábeis do contribuinte (doc. junto),
tais como partida contábil e extrato razão da rubrica n. 1.8.8.45.13-0 — Impostos e
Contribuições a Compensar, que comprovam a receita correspondente na contabilidade
do contribuinte, mais especificamente a rubrica n. 7.1.7.99.07-2 — Rendas de Outros
Serviços.

Logo, o crédito reconhecido parcialmente pela Receita, no despacho decisório
impugnado, deve ser acrescido da quantia de R$ 38.485,98 (trinta e oito mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), cujas retenções são
suficientemente comprovadas, inclusive pelos documentos mais uma vez anexados.

A manifestante solicita o acolhimento da inconformidade para homologar a
compensação declarada de débitos no montante de R$ 38.485,98.
O Acordão (09-64.875 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

A retenção sofrida na fonte deve ser comprovada e seu beneficiário
devidamente identificado. A DIRF e o comprovante anual de retenção é meio
adequado para identificação do beneficiário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Como pode ser constatado, a decisão recorrida deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade para reconhecer direito creditório adicional no montante de R$
25.909,82.
Às fls. 243 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:

a) Aduz que “os DARFs pagos pelo Banco Santander a título de retenção na
fonte do BB-BI, como documento fiscal hábil produzido pelo Banco
Santander, fundamentaram os registros contábeis e extratos razão da
rubrica no 1.8.8.45.13-0 do BB-BI, perfazendo o total de R$ 12.577,16 a
título de retenção de CSLL, sendo R$ 6.288,58 em janeiro/11 e R$
6.288,58 em abril/11, conforme DARFs recolhidos sob o código de receita
no 5952 pelo Banco Santander, CNPJ 90.400.888/0001-42, nos valores de
R$ 29.241,85”.
b) Nesse caso, a documentação apresentada no processo em epígrafe (partida
contábil, extrato razão contábil e DARFs recolhidos pelo Santander)
comprovam as retenções efetuadas por aquele banco, que tinha como
obrigação para com o BB-BI o valor de R$ 628.857,14 para cada período,
no caso, janeiro/11 e abril/11, sendo, todavia efetivamente disponibilizado
ao BB-BI o valor de R$ 590.182,42 ante a retenção na fonte do valor de
R$ 38.674,72, sendo R$ 29.241,86 no código de receita 5952 (código de
retenção objeto do presente processo) e R$ 9.432,86 no código de receita
1708.
c) Nesse contexto de descumprimento do artigo 7o da IN 119/2000 pela fonte
pagadora Santander, que não cumpriu com sua obrigação fiscal de
identificar o BB-BI em sua DIRF AC 2011, conforme apontado pela RFB
no acórdão ora recorrido, bem como pela não disponibilização do
respectivo comprovante anual da retenção, o BB-BI apresentou nos autos
documentação alternativa ao comprovante anual de retenção não fornecido
pelo Santander, conforme itens 1 e 2, pelo que não poderia ser prejudicado
pelo que não deu causa.
d) Requereu a reforma parcial da decisão de primeira instância apenas para
reconhecer o direito creditório do BB BI no montante de R$ 12.577,16 -
relativo às retenções efetuadas pelo Banco Santander.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

Às fls. 275 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, ratificando os termos da
peça recursal de fls. 243/246, requerendo o regular prosseguimento do feito com o julgamento do
recurso voluntário apresentado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O objeto remanescente do litígio diz respeito ao não reconhecimento de alegado
direito creditório no montante de R$ 12.577,16 a título de retenção de CSLL, sendo R$ 6.288,58
em janeiro/11 e R$ 6.288,58 em abril/11, supostamente realizada pelo Banco Santander CNPJ
90.400.888/0001-42.
O fundamento da decisão recorrida neste ponto é o de que:
Quanto às retenções efetuadas pelo Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.888/0001/42,
permanece a necessidade da identificação de seus beneficiários, já que não constam em
DIRF para o AC 2011, tampouco foi apresentado o respectivo comprovante anual da
retenção. Como já afirmado, os comprovantes de arrecadação e os extratos da
contabilidade apresentados pela interessada não são suficientes para comprovar que a
retenção tem como beneficiária a própria interessada. Portanto não reconheço o crédito
correspondente a tais retenções.
Alega a recorrente que não pode ser prejudicada em razão da falta de declaração
das respectivas retenções na DIRF do referido Banco, mas que trouxe aos autos a partida
contábil, extrato de razão contábil e DARFs que comprovariam a retenção.
De início cumpre ressaltar que não concordo com a premissa inicial arguida pela
DRJ no sentido de que:
A DIRF e o comprovante anual de retenção são meios adequados para a comprovação
das retenções relativas aos beneficiários dos pagamentos. Por sua vez, o documento de
arrecadação e a contabilidade são meios auxiliares para análise e serão tomados neste
sentido; portanto, não são meios de prova suficientes para a vinculação entre a retenção
e seu beneficiário.
Tal matéria foi objeto de apreciação pela Súmula CARF n. 143 que assim dispõe:
Súmula CARF no 143
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901509/2016-55

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Como visto, a posição do CARF é no sentido de que a DIRF não é o único meio
hábil para comprovar a retenção na fonte.
Por sua vez, em que pese a premissa originalmente indicada pela DRJ o fato é
que, quando da análise das alegadas retenções do Banco Santander o julgador a quo promoveu a
análise da documentação acostada pelo contribuinte e concluiu que a mesma não era suficiente
para comprovar a retenção, conclusão com a qual coaduno.
Não entendo que a DIRF seja o único e exclusivo meio de prova, mas certamente,
quando o contribuinte não faz posse de tal documento e, mesmo assim, declara a retenção na
fonte, ele precisa estar embasado por um contexto probatório amplo e exaustivo. Infelizmente, ao
contrário do alegado entendo que o Recorrente não logrou êxito em fazer as provas necessárias
até o presente momento.
Não é possível vincular os DARFs apresentados a uma retenção na fonte de
imposto devido pela Recorrente, por sua vez, o alegado extrato do razão além de praticamente
ilegível, igualmente não é meio hábil para comprovar isoladamente as retenções.
Além de não ter sido requerida, não seria nem caso de diligência porque a
documentação trazida pelo contribuinte não gera neste Relator qualquer dúvida ou insegurança
quanto a este julgamento, vez que ele não se desincumbiu do ônus de elidir a certeza e liquidez
do lançamento.
Assim é que, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital